Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-86.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo disciplinar, reintegração à associação, reversão do julgamento das contas e reconhecimento de inexistência de atos de gestão temerária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa no processo

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de processo disciplinar, reintegração à associação, reversão do julgamento das contas e reconhecimento de inexistência de atos de gestão temerária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa no processo administrativo e judicial, (ii) violação do princípio da isonomia, e (iii) controle de legalidade dos atos de gestão temerária.
III. Razões de Decidir
3. O poder judiciário não analisa o mérito das decisões discricionárias das associações, mas pode verificar a legalidade dos atos e os motivos determinantes. O poder judiciário deve analisar regras do estatuto social e garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.
4. A decisão da associação foi baseada em normas estatutárias e garantiu o contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.